Tribunal: TJDFT
Processo: 0705597-22.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705597-22.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, B. D. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA SOUZA DOS SANTOS DE JESUS APELADO: B. D. S. S., UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA SOUZA DOS SANTOS DE JESUS D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se o autor/apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões no ID 65656568. No mesmo prazo, intime-se até, também apelante, para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso adesivo em face da preclusão consumativa suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 65656565. Publique-se. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora